Tribunal: STF
Processo: ARE 1564692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípio da unirrecorribilidade. Interposição simultânea de dois recursos. Inadmissibilidade. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recorrente busca a admissão do recurso extraordinário, sustentando a satisfação dos requisitos para seu processamento, incluindo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    3. A decisão monocrática agravada manteve o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos para a admissão do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da necessidade de exaurimento da instância ordinária.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    6. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão, viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e impede o exaurimento da instância ordinária, condição para o cabimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 281/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.